Tribunal: STF
Processo: RE 100244
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-03
Data de publicação: 1984-08-03

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREQUESTIONAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
PARADIGMAS.
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, AVENTADAS PELA LETRA A, QUE
NÃO FORAM PREQUESTIONADAS, SEM QUE SE INDICASSE, PELA LETRA D,
QUALQUER PARADIGMA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.